Tribunal: TJES
Processo: 5016520-05.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016520-05.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMANTHA GUEDES MASSINI e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016520-05.2025.8.08.0024

APELANTES:
SAMANTHA GUEDES MASSINI E OUTRO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA FUNDADA EM CONDENAÇÃO PENAL. POSTERIOR REVISÃO CRIMINAL COM EFEITOS EX TUNC. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeiros de servidor público e de sua cônjuge contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu ação ajuizada em face do Instituto de Previdência estadual, na qual se pleiteia a nulidade da cassação da aposentadoria do instituidor e do indeferimento de pensão por morte, com pagamento de valores retroativos de 2011 a 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do indeferimento administrativo originário (2011) ou o trânsito em julgado da revisão criminal que afastou a perda do cargo público (2020); (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do ato administrativo com efeitos ex tunc, são devidas as parcelas retroativas desde a origem, sem incidência de prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição apenas se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e pode exercer validamente a pretensão em juízo.

4. A cassação da aposentadoria e o indeferimento da pensão estavam fundados em condenação penal que determinou a perda do cargo público, impedindo juridicamente o exercício do direito até sua desconstituição.

5. A revisão criminal transitada em julgado em 2020 afasta a penalidade de perda do cargo com eficácia ex tunc, alterando o suporte jurídico do ato administrativo e fazendo surgir a pretensão dos herdeiros.

6. O prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da revisão criminal, pois somente então o direito se torna exigível.

7. A existência de tramitação administrativa posterior, com nova decisão em 2021, afasta a inércia dos interessados e reforça a ausência de prescrição.

8. A Súmula 85 do STJ não se aplica, pois houve negativa integral do direito e não mera relação de trato sucessivo.

9. Declarada a nulidade do ato administrativo com efeitos retroativos, os efeitos financeiros devem ser restabelecidos desde a origem, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

10. Comprovada a condição de herdeiros e a ilegalidade da cassação da aposentadoria, é devido o pagamento das diferenças de proventos e pensão no período pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição em demandas contra a Fazenda Pública submete-se ao princípio da actio nata, iniciando-se quando o direito se torna exigível. 2. A revisão criminal que afasta a perda do cargo público com eficácia ex tunc desloca o marco inicial da prescrição para o seu trânsito em julgado. 3. A nulidade de ato administrativo que cassou aposentadoria implica o restabelecimento integral dos efeitos financeiros desde a origem, afastando a prescrição das parcelas pretéritas quando houve negativa do próprio direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 1.013, §3º, III; 85. Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2062771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2023; STJ, REsp 1.239.267/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.06.2011; TJRS, AC 70076527340, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 26.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016520-05.2025.8.08.0024

APELANTES:
SAMANTHA GUEDES MASSINI E OUTRO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conheço do recurso e passo à análise do mérito, iniciando por um breve resumo do caso e escorço procedimental.

Conforme se depreende do relatório lançado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SAMANTHA GUEDES MASSINI e FELIPE GUEDES MASSINI contra a sentença que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizado em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juízo sentenciante fundamentou o
decisum
na premissa de que o ato administrativo de indeferimento da pensão por morte remonta a 08/07/2011, data em que a genitora dos autores, então viúva, teria tido ciência inequívoca da lesão ao seu direito em razão da cassação da aposentadoria do instituidor do benefício por condenação criminal transitada em julgado. Entendeu o juízo
a quo
que o ajuizamento de uma revisão criminal não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional administrativo, tratando-se de ação autônoma que não paralisa automaticamente os prazos de outras esferas. Concluiu que, entre a negativa em 2011 e o ajuizamento da presente ação em 07/05/2025, transcorreu o lustro prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

Irresignados com a sentença, sustentam os Apelantes, em síntese, que o marco inicial do prazo prescricional deve ser o trânsito em julgado da revisão criminal, ocorrido em 16/06/2020, que anulou a perda do cargo público do instituidor da pensão e restabeleceu o vínculo funcional com efeitos
ex tunc
. Aduzem que, antes do desfecho da esfera criminal, não havia direito subjetivo certo e exigível, aplicando-se ao caso a teoria da
actio nata
. Asseveram que inexistiu indeferimento formal em 2011, mas sim o início de uma exaustiva tramitação administrativa que culminou em nova decisão negativa apenas em 04/03/2021, proferida após notificação do Tribunal de Contas (TCEES). Por fim, alegam que tratando-se de verba de natureza alimentar e relação de trato sucessivo, a prescrição não deve atingir o fundo de direito. Pugnam pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Como visto, os apelantes, na qualidade de herdeiros de servidor público aposentado e de sua cônjuge, buscam a anulação do ato administrativo que cassou a aposentadoria do instituidor e, consequentemente, negou o benefício de pensão por morte à viúva, com o respectivo pagamento dos valores retroativos compreendidos entre os anos de 2011 e 2017.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a negativa administrativa ocorreu em 08/07/2011, operando-se a prescrição quinquenal do fundo de direito, uma vez que a demanda foi ajuizada apenas em 07/05/2025.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o marco inicial do prazo prescricional deve ser a data do requerimento administrativo original (2011) ou o trânsito em julgado da revisão criminal que restabeleceu o vínculo funcional do segurado (2020).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição das ações contra a Fazenda Pública é regida pelo princípio da
actio nata,
segundo o qual o prazo extintivo apenas se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e da sua extensão, tornando o direito subjetivo plenamente exigível. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS . SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA .
1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.
Precedentes. 2 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No caso de cassação de aposentadoria fulcrada em condenação penal, o reconhecimento posterior da nulidade da pena de perda de cargo, em sede de revisão criminal, altera o suporte jurídico do ato administrativo, fazendo surgir, para os dependentes, a possibilidade jurídica de pleitear o restabelecimento dos benefícios outrora negados.

No caso, observa-se que o óbito do servidor ocorreu em 24/06/2011. Embora o requerimento de pensão date de 08/07/2011, a Administração Pública fundamentou o óbice ao benefício na perda do vínculo funcional decorrente de sentença penal. Contudo, a referida condenação foi desconstituída por Acórdão transitado em julgado em
junho de 2020
, o qual afastou a perda do cargo público com eficácia
ex tunc
. Sob essa ótica, assiste razão aos apelantes quanto ao afastamento da prescrição do fundo de direito, pois a pretensão de discutir a nulidade do ato administrativo de cassação só se tornou viável com a remoção do impedimento jurídico operado pela esfera criminal em 2020.

No caso, o juízo de origem considerou como marco inicial o indeferimento administrativo ocorrido em 08/07/2011. Todavia, tal entendimento desconsidera o princípio da
actio nata
, segundo o qual, como visto, a prescrição apenas se inicia quando o titular do direito violado possui a faculdade de exercer a respectiva pretensão em juízo.

Na hipótese em discussão, o direito à pensão por morte da Sra. Rita de Cássia Guedes Massini estava umbilicalmente ligado à condição de servidor aposentado de seu cônjuge, Sr. Francisco Luiz Rodrigues Massini. Com a cassação da aposentadoria deste em decorrência de sentença penal que determinou a perda do cargo, o direito à pensão tornou-se juridicamente inexistente enquanto pendente aquele efeito condenatório.

O impedimento jurídico para a fruição do benefício previdenciário só foi removido com o trânsito em julgado do Acórdão da Revisão Criminal nº 0010698-77.2017.4.02.0000, que afastou a penalidade de perda do cargo e restabeleceu retroativamente o vínculo do servidor. Conforme consta dos autos, tal fato jurídico consolidou-se em
16/06/2020.

Somente a partir desta data nasceu para os herdeiros a pretensão de cobrar os valores que haviam sido suprimidos pelo ato de cassação, agora declarado nulo com eficácia
ex tunc
. Admitir a fluência do prazo prescricional antes do desfecho da esfera criminal seria impor aos recorrentes o ônus de ajuizar demanda fadada ao insucesso, dada a vigência, à época, do ato administrativo fundamentado em sentença penal ainda hígida.

Neste sentido, em caso análogo ao da hipótese, a jurisprudência pátria orienta que, se a pretensão nasce de ato declarado nulo em sede de revisão criminal, o termo inicial da prescrição administrativa deve ser o trânsito em julgado desta última:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. DELEGADO DE POLÍCIA CÍVIL . EFEITO EXTRAPENAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA . ATO NULO. EFICÁCIA EX TUNC. PAGAMENTO DOS PROVENTOS QUE O DE CUJUS DEIXOU DE RECEBER. HABILITAÇÃO DA VIÚVA COMO PENSIONISTA . CABIMENTO. - Preliminar de nulidade da sentença afastada. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21 .315/DF, Primeira Seção, j. em 08/06/2016) -
Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Na espécie, a prescrição aplicável ao caso é regida pelo princípio da actio nata, de tal modo que o termo inicial para o decurso do prazo extintivo não é a data do óbito do instituidor (03/10/2012), cuja aposentadoria já havia sido cassada (01/06/2011), mas a data do trânsito em julgado da Revisão Criminal nº 70050437920, que declarou nula a perda do cargo público (27/10/2014), momento a partir do qual nasceu, para a autora, o direito de pleitear a anulação do ato administrativo de cassação da
... aposentadoria do de cujus e, aí sim, sua habilitação como pensionista - Proposta pelo servidor público ação que busca a nulidade de sua demissão e ocorrendo o falecimento do requerente, os herdeiros podem prosseguir no feito pois, não obstante a reintegração no cargo público ser ato personalíssimo, os efeitos jurídicos da nulidade da demissão refletem na esfera jurídica de seus dependentes, por exemplo, com relação à obtenção do benefício de pensão por morte ( REsp 1239267/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) - Julgada procedente a revisão criminal e declarada nula a sentença penal na parte que determinou a perda do cargo público, deve ser reconhecida, com eficácia ex tunc, (i) a nulidade do ato administrativo de cassação da aposentadoria; e, via de consequência, (ii) o direito da sucessão, devidamente habilitada nos autos, ao recebimento dos valores aos quais o servidor faria jus, desde a perda da função pública, até a data do óbito; bem como (iii) o direito da cônjuge supérstite à habilitação como pensionista, em razão do óbito do de cujus - Nos termos do art. 9º da Lei 7.672/82, exige-se da esposa apenas a comprovação do casamento e da morte do cônjuge, o que, no caso, é incontroverso, diante da certidão de ... óbito acostada aos autos, motivo pelo qual não merece a reforma da decisão - Corolário lógico da eficácia ex tunc da invalidação do ato administrativo de cassação da aposentadoria é a impossibilidade de cumulação dos valores devidos a título de aposentadoria/pensão com aqueles já percebidos, a título indenizatório, na forma do art. 135 da Lei 7.366/80. Reforma da sentença no ponto - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação do julgado . Inteligência do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/15. Reforma da sentença no ponto. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70076527340 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 26/07/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2018)

Considerando que o trânsito em julgado da revisão ocorreu em 16/06/2020 e a ação foi protocolada em 07/05/2025, não se operou a prescrição do fundo de direito, visto que ajuizada dentro do quinquênio legal.

Ademais, os autos revelam que o processo administrativo não se encerrou em 2011. Pelo contrário, houve nova decisão administrativa proferida em 04/03/2021, na qual o IPAJM, mesmo ciente da procedência da revisão criminal e provocado pelo Tribunal de Contas, reiterou o indeferimento do benefício.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de inércia por parte dos interessados. A existência de requerimento administrativo, enquanto pendente de decisão final ou pendente de cumprimento de decisão judicial vinculada, obsta o transcurso do prazo prescricional.

Em avanço, o apelado sustenta, subsidiariamente, que mesmo afastada a prescrição do fundo de direito, as parcelas anteriores a 2020 estariam prescritas por força da Súmula 85 do STJ.

Entretanto, a referida súmula aplica-se a situações de trato sucessivo onde não houve a negativa do próprio direito. No presente caso, houve uma negativa integral e específica em 2011, baseada em fundamento posteriormente anulado judicialmente.

Declarada a nulidade do ato administrativo de cassação com efeitos retroativos (
ex tunc
), o direito às parcelas é restabelecido desde a origem da lesão. Impedir o recebimento das parcelas de 2011 a 2017 significaria beneficiar a Administração Pública por um ato ilegal de sua autoria. Os efeitos financeiros da anulação de ato administrativo de cassação de proventos seguem a sorte da validade do ato principal.

Assim, afastada a prescrição e tratando-se de causa madura apta ao julgamento (art. 1.013, §3º, III, CPC), avanço na análise do pleito dos recorrentes.

Observa-se que os apelantes comprovaram a condição de únicos herdeiros de Francisco Luiz e Rita de Cássia. Restou demonstrado que a cassação da aposentadoria foi indevida, pois a perda do cargo foi afastada pelo TRF2, que consignou a ilegalidade da medida para condenações inferiores a quatro anos.

Portanto, sem maiores digressões, entendo que os autores fazem jus ao recebimento das diferenças de proventos de aposentadoria e pensão por morte devidas no período de 2011 a 2017.

Ante ao exposto,
conheço do recurso para dar-lhe provimento
, para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e, no mérito, julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de: (i) Declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da aposentadoria de Francisco Luiz Rodrigues Massini e do indeferimento da pensão por morte de Rita de Cássia Guedes Massini; (ii) Condenar o IPAJM ao pagamento das parcelas retroativas de aposentadoria e pensão por morte desde a interrupção/requerimento em 2011 até o falecimento da beneficiária em 11/11/2017, acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do Tema 810/STF e 905/STJ; (iii) Inverter o ônus sucumbencial, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.